Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECUSA DE EMBARQUE DE MENOR. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, TAP, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais ao autor. Em suas razões, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não operou trecho caracterizado por eventual falha na prestação de serviço. Sustenta que a culpa é exclusiva da empresa que operava o trecho doméstico da viagem internacional. Defende que não restou provado os danos morais e, subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que nos casos de falha no serviço de transporte aéreo internacional não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional.”. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que ser falar em inaplicabilidade do CDC ao caso.

V. Depreende-se que restou incontroverso que o autor, menor de 17 anos à época dos fatos, no dia 02.07.2022, foi impedido de embarcar em voo de Brasília para Belo Horizonte, tendo como destino internacional Londres. Verifica-se que na oportunidade o autor apresentou toda a documentação necessária para o embarque, inclusive a mesma utilizada no trecho final Belo Horizonte – Londres (ID 54010820). De outro lado, a recusa se deu sob o argumento de que menores desacompanhados somente poderiam embarcar em voos diretos, o que se mostrou injustificável, por ausência de amparo legal, evidenciando a falha na prestação de serviço.

VI. Assim, constata a falha na prestação de serviço, deve a recorrente responder de forma objetiva e solidária pelos danos decorrentes da conduta de seu parceiro comercial, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 18 do CDC.

VII. Na espécie, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique do consumidor, ante a aflição e transtornos suportados pelo autor, em razão da conduta irregular e arbitrária da companhia aérea em não permitir o embarque do autor no trecho doméstico, mesmo portando toda a documentação necessária para o embarque.

VIII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra necessária a redução da indenização ao patamar de R$5.000,00. Precedente: Acórdão 1434123, 07605203020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar a indenização por danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantido os demais termos. Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.